Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-06.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. EXPEDIÇAO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, contra decisão que deferiu a penhora de ativos financeiros de sua titularidade junto ao Bank of America Merril Lynch Banco Múltiplo S.A.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a expedição de ofícios ao Bank of America Merril Lynch Banco Múltiplo S.A para penhora de ativos depositados pelo exequente junto a instituição.
III. Razões de decidir
3. O cumprimento de sentença se dá no interesse do exequente (CPC 797) e deve observar os princípios da eficiência da celeridade (CPC 4o).
4. A pessoa jurídica com operações no Brasil está sujeita às leis brasileiras e deve cumprir integralmente as decisões emanadas pelo Poder Judiciário.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: art. 797, CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1970440, 0746703-39.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 11/03/2025. TJDFT, Acórdão 1945187, 0717347-96.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.